Tribunal: STF
Processo: HC 102464
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 
   REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇA A 
   TESTEMUNHAS. DEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA A CORRÉUS. 
   SITUAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS.
1.	Prisão preventiva para 
   garantia da ordem pública fundada na circunstância de o paciente 
   integrar esquema de exploração sexual de crianças e adolescentes. 
   Necessidade da medida extrema visando à proteção da sociedade da 
   prática reiterada de crimes da espécie.
2.	A periculosidade do 
   réu, concretamente demonstrada, é suficiente à privação cautelar 
   de sua liberdade para a garantia da ordem pública. 
   Precedentes.
3.	Segregação por conveniência da instrução 
   criminal justificada: ameaça a testemunhas incluídas no programa 
   de proteção da Polícia Federal.
4.	 Extensão de liberdade 
   provisória deferida a corréus. Situações processuais distintas. 
   Inaplicabilidade do artigo 580 do Código de Processo Penal. 
   
	Ordem indeferida.